Tribunal: TJSP
Processo: 1013887-41.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação cível- locação de imóvel residencial- ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres- inadimplemento de locativos reconhecido em razões recursais- pretensão envolvendo compensação com benfeitorias- inviabilidade- previsão contratual de não indenizabilidade respaldada no artigo 35 da Lei de Locações e Súmula n. 335 do e. Superior Tribunal de Justiça- sentença

Ementa:
Apelação cível- locação de imóvel residencial- ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres- inadimplemento de locativos reconhecido em razões recursais- pretensão envolvendo compensação com benfeitorias- inviabilidade- previsão contratual de não indenizabilidade respaldada no artigo 35 da Lei de Locações e Súmula n. 335 do e. Superior Tribunal de Justiça- sentença preservada- recurso desprovido.
Reconvenção- contestação não oferecida - revelia- presunção de veracidade apenas relativa dos fatos articulados, de modo que a não alicerçar o automático resultado de procedência- sentença, no alusivo, preservada- recurso improvido.